Tribunal: TJMT
Processo: 0012310-92.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012310-92.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (EMBARGANTE), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GILBERT DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 047.325.651-74 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA –
AFASTADA
– ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO –INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Adriano de Azevedo Araújo
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público e o enquadramento, com efeitos retroativos, no cargo de advogado.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Enfatiza que a causa não estava madura para julgamento, como decidiu o juízo de piso, pois as provas apresentadas pelo embargado são contraditórias, logo o indeferimento da prova testemunhal prejudicou o embargante, configurando cerceamento de defesa.

Defende que não foi possível demonstrar
o porquê de ter sido acusado de abandonar o cargo mesmo em período de licença,
e que, inclusive, o Ministério Público, opinou pela produção da prova testemunhal.

Argumenta que “
não ocorreu abandono do cargo e que tudo não passou de uma manobra política para eliminar um “adversário”, como é bem comum em cidades do interior, onde famílias ostentam títulos e cargos representativos por anos e tiram de vista todos aqueles que podem evidenciar suas falhas. Não há motivo para a demissão, que é evidentemente ilegal.”

Afirma que “
o acórdão recorrido é omisso quanto à violação do Estatuto do Servidor, que diz que o servidor só poderá perder o cargo quando abandonar suas funções por mais de 30 dias, o que reflete, diretamente, em violação do art. 41, § 1o, II, CF e os princípios administrativos do art. 37, CF,”
rememorando fatos que, segundo aduz, não foram corretamente analisados no acórdão embargado.

Com essas considerações, requer seja recebido o presente recurso para sanar omissão quanto à violação do direito ao contraditório e ampla defesa, bem como dos que dele decorrem, especialmente quanto ao art. 41, § 1o, II, CF e os princípios administrativos do art.37, CF, para que:

a) Seja o acórdão reformado para determinar a devolução dos autos à primeira instância, para instalação da fase de instrução, que permitirá a produção de provas, em especial a prova testemunhal;

b) Não sendo o caso reforma para sanar omissão quanto ao atropelamento das etapas do processo, requer seja sanada a omissão quando a violação do devido processo legal no PAD, para reconduzir o servidor ao cargo.

Requer, ainda,
Seja prequestionada a matéria dos artigos: Art. 5o, LV; Art. 37, caput; Art. 41, § 1o, II, todos da CF e Art. 7o; Art. 7o; Art. 7o; Art. 369; e Art. 442, todos do CPC.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças requer o não conhecimento dos embargos ou o seu improvimento (Id. 137049189).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Adriano de Azevedo Araújo
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença recorrida,
que julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público e o enquadramento, com efeitos retroativos, no cargo de advogado.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, revolve argumentos que foram expostos no recurso de apelação.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou adequadamente os fatos e fundamentos expostos nestes aclaratórios, porém, não os acolheu,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto a matéria fática exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso, afastou a preliminar de nulidade por negativa de produção de prova e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“
Embora o apelante, tenha suscitado a inocorrência do abandono de cargo e o apelado, alegado a configuração da infração disciplinar, é certo que a ação ajuizada não pode ter como objeto a valoração de provas para se concluir pela ocorrência ou não do fato capitulado como infração disciplinar, porquanto tal questão consubstancia o próprio mérito administrativo.

Como sabido,
“o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”
(STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Vale dizer, o exame do ato administrativo pelo Judiciário está limitado à análise da sua legalidade e da regularidade do procedimento no bojo do qual o ato foi concretizado.

Se, nesse contexto, o magistrado reputou suficiente a prova documental e, de outro lado, desimportante para a solução da demanda a produção de prova testemunhal para demonstração da ocorrência da infração disciplinar, não há falar em nulidade, uma vez que ao juiz é facultado julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

(...)

No bojo do PAD, efetivou-se a tentativa de notificação do servidor em três oportunidades
. Após, foi expedido o mandado de citação, em que se certificou que o servidor foi abordado pessoalmente, porém se recusou a assinar o mandado. Finalmente, realizou-se a citação por edital, via Diário Oficial, não havendo o servidor comparecido ou constituído defensor.

Constata-se que foi devidamente oportunizado e assegurado o contraditório e a ampla defesa, inclusive, com a nomeação de defensor dativo, que apresentou peça defensiva idônea, cujas alegações foram devidamente analisadas.

De ver-se, ademais, que o Município de Barra do Garças logrou anexar documentos comprobatórios da regularidade do PAD, no bojo do qual se constata a observância ao devido processo legal e a produção de prova documental e testemunhal (declarações de Yolanda Correa da Rocha), a respaldar o reconhecimento da infração disciplinar pelo apelante.

De outro lado, o apelante descurou de apresentar, tanto no PAD quanto em juízo, provas de suas alegações, limitando-se a elucubrar que a demissão cuidou de perseguição política.

(...)

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da demissão foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência (art. 144, IV, da Lei Complementar n. 03/1991).
(...)” (Id. 130895181).

Nota-se que as alegações do embargante já foram enfrentadas no recurso de apelação, de forma que, ao ser analisada detidamente a matéria, chegou-se a conclusão que o apelante descurou de apresentar, tanto no PAD quanto em juízo, provas de suas alegações, limitando-se a elucubrar que a demissão cuidou de perseguição política.

Ademais, é de se ressaltar que foi concedida ao recorrente licença sem remuneração, para tratar de interesses particulares, para gozo no período compreendido entre 15 de agosto de 2011 e 31 de dezembro de 2011 (Portaria n. 8.048/2011). Ele deveria ter retornado ao trabalho em 02/01/2012, o PAD para apurar as faltas foi instaurado em 15/02/2012, visto que o servidor já contava com mais de 30 dias de ausência injustificada ao serviço.

Dessa forma, não se verifica irregularidades no procedimento administrativo para apuração da conduta do servidor, tampouco ilegalidade do ato que aplicou a sua demissão do serviço público.

Nessa toada, não é demais ressaltar que o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu incabível a reparação pelo dano moral.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

(...)

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023